Tribunal: STF
Processo: HC 129337
Classe: HC
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-03-08
Data de publicação: 2016-03-08

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. IMPRONÚNCIA REQUERIDA PELA ACUSAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DA AUTORIA DELITIVA. CARÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE VALIDADE DA PRISÃO ANTECIPADA. 



    1. Segundo o art. 312 do Código de Processo Penal, a preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria, mais a demonstração de um elemento variável: (a) garantia da ordem pública; ou (b) garantia da ordem econômica; ou (c) por conveniência da instrução criminal; ou (d) para assegurar a aplicação da lei penal. 



    2. No caso, o pedido de impronúncia por falta de indício de autoria delitiva debilita o decreto prisional, à míngua de um de seus pressupostos de validade essencial. 



    3. Ordem concedida.